Tribunal: TRF3
Processo: 5005354-54.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
9/1006)

5005354-54.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005354-54.2022.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que a regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral para fins de aplicação imediata do entendimento firmado, especialmente para garantir a segurança jurídica, a isonomia (tratamento igualitário) e a celeridade processual.

6. Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

7. Por todo o exposto, quanto aos artigos prequestionados: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

8. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 928.943 (Tema 914).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005354-54.2022.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

Em suas razões, alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do presente feito. Prequestiona os seguintes preceitos legais: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação, o acórdão foi explícito que a regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral para fins de aplicação imediata do entendimento firmado, especialmente para garantir a segurança jurídica, a isonomia (tratamento igualitário) e a celeridade processual.

Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

Por todo o exposto, quanto aos artigos prequestionados: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que a regra geral aplicável aos recursos submetidos ao regime da repercussão geral é a de vinculação dos demais casos ao entendimento firmado, sendo que o afastamento dessa diretriz deve apoiar-se em fundamentos concretos.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou submetida ao regime da repercussão geral para fins de aplicação imediata do entendimento firmado, especialmente para garantir a segurança jurídica, a isonomia (tratamento igualitário) e a celeridade processual.

6. Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

7. Por todo o exposto, quanto aos artigos prequestionados: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

8. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 5o caput, I, XXXVI e §2o, 150, II, 146, I e III, “a” e “b”; e 155, § 2o, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, 149, caput, § 2o, “a”, 165, § 9o, 174, 145§ 1o da CF, 37 , 96,97, 98 , 108 § 1o CTN, 36 do ADCT, 11, I, “a”, da LC no 95/98, 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.168/00, 1o da Lei no 10.332/01, Decreto no 1.355/94, 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42 (“LINDB”) e 5o da Lei no 4.154/62

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 928.943 (Tema 914).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão